Tribunal: TJDFT
Processo: 0001337-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu pelo crime de roubo simples, quando a versão por ele apresentada mostra-se verossímil e condizente com o acervo fático-probatório dos autos, havendo fundada dúvida acerca de como ocorreram os fatos, sobretudo porque a vítima não foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório.
2. Recurso conhecido e desprovido.